Tribunal: TJES
Processo: 5016950-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016950-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO DOS SANTOS PINTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016950-29.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCIO DOS SANTOS PINTO

Advogados do(a) IMPETRANTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA - ES8421-A, RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRAZO EXÍGUO. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA EFETIVA. SÚMULA 523 DO STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA N. 1.068/STF. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do delito previsto nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. Alega-se nulidade absoluta por cerceamento de defesa, devido à nomeação de advogada dativa 8 (oito) dias antes da sessão plenária, e ilegalidade da execução provisória da pena determinada em plenário, argumentando violação ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a nomeação de advogada dativa 8 (oito) dias antes da sessão plenária do Tribunal do Júri configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer a legalidade da execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), firmou tese de observância obrigatória no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

A Suprema Corte conferiu interpretação conforme a Constituição à alínea 'e' do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal, para afastar a limitação de 15 (quinze) anos de pena mínima, tornando a execução provisória um efeito automático da condenação pelo Conselho de Sentença. A ordem de prisão emanada da sentença condenatória está em consonância com precedente vinculante.

A análise da tese de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, decorrente da suposta exiguidade do prazo, demandaria incursão aprofundada na dinâmica processual, inviável em sede de habeas corpus.

Agiu corretamente o Juízo ao nomear advogada dativa em tempo hábil, diante da comunicação de licença compensatória da Defensora Pública titular, para assegurar a continuidade da assistência jurídica gratuita ao réu hipossuficiente e evitar a procrastinação do julgamento.

A não localização do réu no endereço constante nos autos decorre de omissão do paciente, que tinha o dever de manter o endereço atualizado, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. A intimação por edital para a sessão de julgamento encontra amparo legal no parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal.

O intervalo de aproximadamente 8 (oito) dias entre a nomeação e a sessão não configura, por si só, cerceamento ou ausência de defesa. A Ata da Sessão de Julgamento demonstra que a advogada dativa atuou diligentemente, com combatividade e exercício efetivo da defesa técnica, realizando sustentação oral, participando da réplica e tréplica, analisando quesitos e interpondo recurso de apelação.

Conforme a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.". Não houve falta de defesa, e a impetração não demonstrou prejuízo concreto e efetivo, sendo a condenação, por si só, insuficiente para provar deficiência técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 121, § 2º, incisos II e IV. Código de Processo Penal: art. 367; art. 420, parágrafo único; art. 492, inciso I, alínea 'e'.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal (STF): Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral). Supremo Tribunal Federal (STF): Súmula 523.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016950-29.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCIO DOS SANTOS PINTO

Advogados do(a) IMPETRANTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA - ES8421-A, RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCIO DOS SANTOS PINTO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0007701-72.2008.8.08.0021, no qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, argumentando que a nomeação de advogada dativa apenas oito dias antes da sessão plenária do Tribunal do Júri inviabilizou a preparação de uma defesa técnica efetiva. Alega, ainda, a ilegalidade da execução provisória da pena, decretada em plenário, por violação ao princípio da presunção de inocência, ressaltando que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade. Por tais motivos, requereu, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente
writ
.

Com efeito, ao que se denota, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarapari/ES à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). Na ocasião, o Juiz Presidente determinou a execução imediata da pena, com a expedição do competente mandado de prisão.

A controvérsia central, portanto, reside na legalidade do início do cumprimento da reprimenda antes do trânsito em julgado da condenação.

Destarte, o Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou a seguinte tese de observância obrigatória:
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Naquela oportunidade, a Suprema Corte conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, para afastar a limitação de 15 (quinze) anos de pena mínima para a execução provisória, tornando-a um efeito automático da condenação pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, e considerando a palavra final do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a qual deve ser observada por esta Corte, tem-se que, no caso, a ordem de prisão emanada da sentença condenatória não se revela em um ato flagrantemente ilegal, pois está em consonância com precedente vinculante.

No que tange à tese de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, decorrente da suposta exiguidade do prazo entre a nomeação da defensora dativa e a sessão de julgamento, verifico que sua análise demanda uma incursão mais aprofundada na dinâmica processual, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus.

No entanto, cumpre ressaltar que o paciente era assistido pela Defensoria Pública Estadual, o que já pressupõe o reconhecimento de sua hipossuficiência para arcar com os custos de um advogado particular. Diante da comunicação formal da Defensora Pública titular acerca de sua licença compensatória durante o período designado para a sessão plenária do Júri, agiu corretamente o Juízo ao nomear, em tempo hábil, uma advogada dativa para assegurar a continuidade da assistência jurídica gratuita e a realização do ato processual. Tal providência visou garantir o direito à defesa e evitar a procrastinação do julgamento de um processo já extenso. A nomeação manteve a garantia de assistência jurídica gratuita ao réu hipossuficiente.

Importante frisar que houve tentativa de intimação pessoal do réu para a sessão plenária no endereço constante nos autos. Contudo, o oficial de justiça certificou que o réu era desconhecido no local.

Tendo o réu respondido ao processo em liberdade por longo período, era seu dever manter seu endereço atualizado perante o juízo, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. A sua não localização decorreu de sua própria omissão. Diante disso, a intimação por edital para a sessão de julgamento, conforme realizada, encontra amparo legal no art. 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade por falta de intimação pessoal nessas circunstâncias.

Ademais, a nomeação da advogada dativa ocorreu em 15/9/2025, com aceite em 16/9/2025, para a sessão designada para 23/9/2025. Embora o intervalo de aproximadamente oito dias possa parecer reduzido à primeira vista, ele não configura, por si só e automaticamente, cerceamento ou ausência de defesa. A análise deve se pautar na efetividade da atuação defensiva em plenário.

Compulsando a Ata da Sessão de Julgamento, observo que a advogada dativa nomeada, Dra. Carolina de Paula Montagnoli da Silva, atuou diligentemente durante todo o ato:

Esteve presente representando o réu.

Após a instalação do Conselho de Sentença, requereu a dispensa das testemunhas de defesa ausentes, demonstrando análise estratégica.

Realizou sustentação oral por quase uma hora (das 10h51 às 11h50), expondo as teses defensivas de legítima defesa, absolvição por clemência e decote das qualificadoras.

Participou ativamente da fase de réplica e tréplica, utilizando o tempo destinado à defesa na tréplica (das 13h16 às 13h39) para reforçar seus argumentos.

Analisou os quesitos formulados pelo Juiz Presidente, não apresentando objeções.

Ao final, após a leitura da sentença condenatória, interpôs imediatamente recurso de apelação em favor do réu. Esta atuação demonstra combatividade e exercício efetivo da defesa técnica, afastando a alegação de mera formalidade.

Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 523: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.".

No caso em tela, não houve falta de defesa, pois o réu esteve assistido por advogada durante toda a sessão plenária. Mesmo que se cogitasse eventual
deficiência
– o que se refuta pela ativa participação demonstrada –, a impetração não logrou demonstrar qual teria sido o prejuízo concreto e efetivo sofrido pelo paciente. A simples condenação ou a rejeição das teses defensivas pelo júri não são, por si sós, prova de prejuízo decorrente de suposta deficiência técnica. Era ônus da defesa apontar objetivamente de que forma a atuação da advogada dativa, dadas as circunstâncias, prejudicou o réu de maneira insanável, o que não ocorreu.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)